Tribunal: STF
Processo: AI 446121
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-08
Data de publicação: 2011-02-08

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO ACERCA DA EXCLUSIVIDADE DO CUSTEIO DOS BENEFÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA 279/STF. 


PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 




Agravo regimental ao qual se nega provimento.